Tribunal: TJES
Processo: 5001026-59.2023.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001026-59.2023.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: SONIA FERNANDES PIMENTEL

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, com a alegação de omissão pela ausência de manifestação acerca da majoração dos honorários advocatícios neste grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão passível de saneamento quanto à fixação de honorários advocatícios recursais, decorrentes do desprovimento integral do recurso interposto pela parte adversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado, ao manter a sentença de primeiro grau e negar provimento à apelação da concessionária, omitiu-se quanto à majoração da verba honorária em sede recursal. 4. Nos termos da legislação processual civil, o tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente quando julgar recurso. Trata-se de norma cogente aplicável nos casos de desprovimento integral, que visa remunerar o trabalho adicional do advogado e desestimular recursos infundados.

IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Embargos de declaração providos para integrar o acórdão e condenar a embargada ao pagamento de honorários recursais fixados em 2%, a serem somados aos honorários de primeira instância.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposta por
SONIA FERNANDES PIMENTEL

em face da decisão colegiada que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargada.

Aduz a embargante que a decisão colegiada é omissa, na medida em que deixou de se manifestar acerca da majoração dos honorários neste grau recursal.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001026-59.2023.8.08.0028

EMBARGANTE: SONIA FERNANDES PIMENTEL

EMBARGADA: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposta por
SONIA FERNANDES PIMENTEL

em face da decisão colegiada que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargada.

Aduz a embargante que a decisão colegiada é omissa, na medida em que deixou de se manifestar acerca da majoração dos honorários neste grau recursal.

Sem contrarrazões.

De fato, há omissão que merece ser sanada pela presente via aclaratória.

Compulsando os autos, verifica-se que o v. acórdão embargado, ao negar provimento à apelação da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., limitou-se a manter a sentença de primeiro grau, silenciando quanto à majoração da verba honorária em sede recursal.

O art. 85, § 11, do CPC é claro ao dispor que:

"O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal [...]"
.

Trata-se de norma cogente, cuja aplicação é imperativa sempre que o recurso for integralmente desprovido ou não conhecido, visando remunerar o trabalho adicional do causídico e desestimular recursos infundados.

No caso concreto, o desprovimento total do apelo da concessionária impõe a majoração da verba honorária fixada na origem. Assim, a integração do acórdão é medida que se impõe para sanar a omissão apontada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
DOU-LHES PROVIMENTO
, apenas para integrar o acórdão embargado e fazer constar em seu dispositivo a condenação da apelante/embargada ao pagamento de honorários advocatícios recursais, os quais fixo em 2% (dois por cento), a serem somados aos honorários já arbitrados na sentença de primeiro grau (dez por cento), incidentes sobre o proveito econômico auferido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)